Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-20.2023.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003404-20.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE ALVES DIAS - CPF: 489.529.901-53 (APELANTE), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA FERREIRA GUIDA - CPF: 888.124.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MELLO OLIVEIRA - CPF: 041.978.581-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou
a recorrente
pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; (
iii
) reavaliar a dosimetria da pena, com correção de erro material e reconhecimento de atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional expressa e somente admite mitigação em hipóteses excepcionais, quando a decisão se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

Os jurados acolheram uma das versões apresentadas nos autos, amparada por provas robustas, como o depoimento ocular da proprietária do bar, a confissão da acusada e os relatos de testemunhas e policiais.

A tese de legítima defesa foi corretamente rejeitada, pois as provas demonstram ausência de agressão atual ou iminente da vítima e a iniciativa da agressora em buscar o confronto, portando arma branca previamente.

O motivo torpe (vingança por desavenças pretéritas) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa com faca) restaram comprovados, sendo legítima sua consideração como qualificadoras.

Na dosimetria, constatou-se erro no acréscimo da pena-base, sendo corrigido o cálculo para 13 anos e 6 meses de reclusão, com fundamento concreto nas circunstâncias do crime.

Reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, pois a admissão da autoria contribuiu para a formação do convencimento condenatório, ainda que vinculada a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando lastreada em provas consistentes e não manifestamente contrária aos autos.

É legítima a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstradas por prova testemunhal e material.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante quando considerada para a condenação, ainda que parcial ou vinculada a tese defensiva.

A correção de erro na dosimetria da pena é medida de rigor diante de equívoco no cálculo do aumento da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 25, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 28; STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJe 05/03/2021; STJ, REsp 2001973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16/09/2025; STJ, AREsp 3010028, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 20/10/2025; TJMT, Ap. Crim. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024, DJe 14/06/2024; TJMT, Enunciado nº 13 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003404-20.2023.8.11.0013

APELANTE: CRISTIANE ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

CRISTIANE ALVES DIAS
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

3ª Vara
da

Comarca de
Pontes
e
Lacerda
/
MT
,
nos
autos da ação penal

nº

1003404-20.2023.8.11.0013
(
PJe
)
,

que
a condenou por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP),
à pena de
17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
(ID 310230371)

Nas razões recursais, a Defesa requer a anulação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, bem como o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena imposta à recorrente, requerendo:

i) a fixação da pena-base no mínimo legal;

ii
) a correção do somatório da reprimenda, diante de alegado erro no cálculo da pena; e

iii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
(ID
310230397
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(
I
D
310230401)

A

Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal

(Exm
o
. Sr. Dr
.
Élio Américo
– ID 322446865).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
N
o dia 10/06/2023, por volta de 19h30min, em via pública, na Avenida
Florespina
Azambuja, em frente ao número 898, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a indiciada CRISTIANE ALVES DIAS, com consciência e vontade, em razão de motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Márcio Mello Oliveira, conforme Auto de Prisão (ID 120544924), Boletins de Ocorrência (
IDs
120544927 e 120544928), Relatório Policial (ID 120544929), Auto de Apreensão (ID 12054430), Declaração de Óbito (ID 120546394), Prontuário Médico (ID 120546399), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que, anteriormente aos fatos, a vítima Márcio Mello Oliveira e a denunciada CRISTIANE ALVES DIAS envolveram-se em uma briga em frente ao estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Tonho”.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, CRISTIANE novamente foi ao referido bar, sentou-se numa mesa e pediu uma cerveja, sendo que momentos depois a vítima Márcio também chegou ao local, porém, foi diretamente ao balcão e pediu uma dose de cachaça.

Em determinado momento a dona do estabelecimento orientou Márcio a sair do bar, para evitar confusão, ao que a vítima aceitou pacificamente.

Ocorre que, quando estava saindo do bar, a vítima foi surpreendida por CRISTIANE que empunhando uma faca, lhe desferiu alguns golpes na região femoral esquerda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital, porém, Márcio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em razão de choque hipovolêmico.

Ato contínuo, posteriormente ao desferimento das facadas, a denunciada fugiu tomando rumo ignorado, todavia, após diligências ininterruptas efetuadas pela equipe policial, foi localizada e presa.

Denota-se que a infração penal foi praticada em razão de motivo torpe, uma vez que a denunciada matou a vítima movida pelo sentimento de vingança, em razão da briga ocorrida dias antes, que os dois se envolveram.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a denunciada esperou momento oportuno e de inopino atacou a vítima, quando estava saindo do bar totalmente desprevenida e desarmada.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CRISTIANE ALVES DIAS como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido), [...].”
(ID 242897192)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge
a
apelante.

A Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, por não ter acolhido a tese de legítima defesa como excludente de ilicitude.

Todavia, tal alegação não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Cumpre destacar, de início, que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, assegura a instituição do Tribunal do Júri, conferindo-lhe quatro garantias fundamentais: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, de modo especial, a soberania dos veredictos.

Trata-se de cláusula pétrea, expressão máxima da democracia participativa na seara penal.

Assim, a possibilidade de cassação de um julgamento popular é medida absolutamente excepcional, admitida apenas quando a decisão se mostrar completa e manifestamente dissociada da prova dos autos, revelando arbitrariedade evidente.

O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, deve, pois, ser interpretado restritivamente, sob pena de esvaziar-se o núcleo essencial da soberania dos jurados.

No caso em exame, não há
que se
falar em contrariedade manifesta à prova.

Ao revés, os jurados optaram por uma das versões sustentadas durante o processo e apoiada em elementos probatórios consistentes.

A materialidade delitiva do crime imputado à recorrente restou devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (
IDs
120544927 e 120544928), pelo Relatório Policial (ID 120544929), pelo Auto de Apreensão (ID 120544930), pela Declaração de Óbito (ID 120546394), pelo Prontuário Médico (ID 120546399), bem como pelas declarações constantes dos autos, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo.

De igual modo, a autoria delitiva encontra-se solidamente demonstrada pela confissão da ré e pelos depoimentos convergentes colhidos sob o crivo do contraditório.

Em ambas as fases da persecução penal, a recorrente Cristiane Alves Dias confessou ter desferido o golpe de faca que resultou na morte de Márcio Mello Oliveira, sustentando, contudo, ter agido em legítima defesa.

Transcreve-se, a seguir, trecho de seu depoimento, para melhor elucidação dos fatos:

“(...) que, meses antes do fato, teria sido agredida fisicamente pela vítima e por um terceiro. Em razão disso, passou a portar uma faca para sua proteção. Na data do crime, alegou que, ao chegar a um bar, encontrou a vítima, que a teria provocado com a frase: "você está viva ainda?". Em resposta, a ré teria dito "vamos ver quem fica viva hoje! Naquele dia você me pegou desprevenida, hoje estou preparada", e, na sequência, desferiu o golpe (...)”.

A testemunha Cacilda Ferreira Guida, proprietária do bar onde se desenrolaram os fatos, prestou depoimento minucioso, coerente e harmônico, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes toda a dinâmica do evento criminoso.

Em sede policial, a depoente relatou circunstâncias que afastam por completo a versão defensiva de provocação atual, deixando claro que a vítima não deu causa à agressão sofrida.

Segundo afirmou, a vítima
“saiu em silêncio”,
sem dirigir qualquer palavra à acusada, sendo esta quem, de forma espontânea, levantou-se, seguiu-o até o lado externo do estabelecimento e iniciou a discussão, culminando no golpe fatal.

Confira-se o trecho do depoimento colhido na fase inquisitorial:

“(...) QUE a declarante ressalta que tem a profissão de cabeleireira, logo só fica no bar quando o esposo não está, e na data de 10/06/2023, o esposo da declarante estava no Sítio em Conquista d' Oeste, tendo a depoente ficado no bar; QUE na data supra, a CRISTIANE chegou no bar, aproximadamente às 18h30min, e pediu uma cerveja, e após aproximadamente meia hora, o GORDINHO chegou no bar; QUE o GORDINHO pediu dois reais de pinga, porém a depoente se recusou a vender e pediu para que o GORDINHO se retirasse do local, pois temeu devido o acontecimento anterior entre ele e CRISTIANE; QUE o GORDINHO pediu desculpas para a depoente e saiu, e
em seguida a CRISTIANE saiu atrás dele, e quando os dois estavam fora do bar, a declarante já fechou a porta; QUE a declarante ressalta que dentro do bar o GORDINHO não falou com a CRISTIANE, ele saiu em silêncio; QUE imediatamente a depoente ligou para 190, Policia Militar; QUE a declarante de dentro do bar ouvia gritos do GORDINHO e CRISTIANE discutindo, mas a depoente não viu o momento em que CRISTIANE desferiu a facada no GORDINHO”

Em juízo, Cacilda
manteve a mesma
narrativa e confirmou integralmente os fatos antes relatados, reiterando que a denunciada foi quem deu início à contenda. Narrou que a vítima se limitou a sair do bar em silêncio, enquanto a acusada, de forma deliberada, levantou-se e foi atrás dele, momento em que começou a discussão. Nesse instante, temendo que algo mais grave ocorresse, a testemunha fechou o estabelecimento e acionou imediatamente a Polícia Militar.

Durante a sessão plenária, Cacilda detalhou ainda mais os acontecimentos, ressaltando que conhecia tanto a acusada, Cristiane Alves Dias, quanto a vítima, Márcio Mello Oliveira e que ambos mantinham desavenças anteriores. Relatou que, cerca de trinta dias antes do homicídio, presenciou uma briga entre
os dois,
em seu
bar, ocasião em que Cristiane, exaltada por motivo banal, partiu para cima da vítima com agressões físicas, sendo contida apenas porque Márcio a segurou pelos braços até a chegada de terceiros.

A testemunha acrescentou que, após tal episódio, a acusada passou a ameaçar reiteradamente a vítima, declarando em diversas ocasiões que
“iria matá-lo”.

Quanto ao dia do crime, Cacilda explicou que Cristiane chegou primeiro ao bar, pediu uma cerveja e permaneceu no local por alguns minutos. Em seguida, Márcio entrou, momento em que a depoente, ciente do histórico de animosidade, tentou dissuadi-lo de permanecer ali, prevendo possível conflito. Afirmou que o ofendido, de forma tranquila, limitou-se a pedir calma e se retirou do bar, sendo então surpreendido pela acusada, que o seguiu e o atacou com uma faca.

A depoente declarou que fechou as portas do estabelecimento por medo de presenciar a cena violenta, mas ouviu os gritos de socorro da vítima e, em seguida, acionou a polícia.

Por fim, Cacilda enfatizou que Cristiane era conhecida por causar confusões frequentes no bar, sobretudo quando ingerira bebidas alcoólicas, e que já se envolvera em outros episódios de violência. Revelou, inclusive, temer pela própria integridade física, uma vez que ouvira comentários de que a acusada pretendia matá-la e incendiar seu comércio, em razão de antipatia pessoal.

Por sua vez, os policiais militares Ronildo Morais da Cruz e José Caldas da Silva, ouvidos em juízo, apresentaram relatos firmes, harmônicos e plenamente convergentes, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos logo após o crime. Narraram que realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordados pela própria ré, Cristiane Alves Dias, a qual, de forma espontânea e sem qualquer coação, declarou ter desferido uma facada em um homem, indicando o local exato onde o fato ocorrera.

Diante da confissão imediata e das circunstâncias evidentes de situação de flagrância, os militares deslocaram-se até o endereço informado, confirmaram a veracidade dos fatos e, em seguida, conduziram a acusada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Importante destacar que os depoimentos dos agentes públicos, além de convergirem entre si, reforçam a autoria confessa e evidenciam a ausência de qualquer intenção de fuga, resistência ou tentativa de ocultação por parte da ré após o delito, demonstrando, portanto, a espontaneidade com que assumiu a prática criminosa.

Na mesma linha, o Delegado de Polícia Antônio Carlos
Pinzan
Júnior, responsável pela presidência do inquérito policial, confirmou em juízo a clareza e robustez das provas colhidas. Asseverou que não pairaram dúvidas quanto à autoria do homicídio, porquanto a confissão da acusada foi amplamente corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelos elementos materiais de prova.

Destacou, ainda, que os detalhes fornecidos pela própria ré durante o interrogatório policial mostraram-se compatíveis com a cena do crime e com as declarações das testemunhas presenciais, o que conferiu solidez à materialidade e consistência à autoria, legitimando, de forma segura, a propositura da denúncia.

Logo, e
m juízo e em plenário, restou incontroverso que a vítima, após ser advertida pela proprietária do bar acerca da presença da acusada, retirou-se do local em silêncio, sem dirigir-lhe qualquer palavra, evidenciando o propósito de evitar novo
conflito. Todavia, a ré, movida por ânimo retaliatório e munida de arma branca previamente ocultada, levantou-se e seguiu a vítima até o exterior do estabelecimento, onde a atingiu de forma súbita e certeira na região femoral, provocando-lhe lesão de natureza letal.

Trata-se, portanto, de conduta incompatível com reação moderada própria da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, e plenamente reveladora do dolo homicida
(animus necandi).

A narrativa defensiva, que insiste na tese de legítima defesa e na alegada ausência de dolo, não encontra respaldo algum no conjunto probatório, sendo expressamente desautorizada pelo depoimento ocular de Cacilda Ferreira Guida, proprietária do bar, cujas declarações firmes, coerentes e lineares
,
servem de eixo de reconstrução histórica dos fatos.

Em ambas as fases processuais, a testemunha relatou que a vítima saiu do estabelecimento em silêncio, sem provocar a acusada, e que Cristiane, de modo espontâneo, foi quem tomou a iniciativa de segui-lo e iniciar a contenda.

Os policiais militares Ronildo Morais da Cruz e José Caldas da Silva, de forma harmônica, confirmaram que a própria ré os procurou logo após o crime, confessando espontaneamente a prática do ato e indicando o local do ocorrido, circunstância que reforça a autoria e a voluntariedade da conduta, afastando qualquer hipótese de reação defensiva.

O Delegado de Polícia Antônio Carlos
Pinzan
Júnior, responsável pela investigação, corroborou tais elementos, esclarecendo que a acusada carregava consigo a faca desde o início da noite, oculta na cintura, e que, após o crime, tentou minimizar sua intenção letal, embora tenha confirmado o golpe desferido.

Tais circunstâncias demonstram a premeditação e a consciência da gravidade do ato, evidenciando disponibilidade prévia do meio letal e iniciativa própria no confronto, exatamente como ressaltado nas contrarrazões ministeriais.

Nesse contexto fático e jurídico, é manifesta a ausência de agressão atual ou iminente por parte da vítima e o excesso absoluto dos meios empregados pela acusada, que direcionou golpe mortal contra região vital do corpo, circunstância
inconciliável com a tese de legítima defesa e, por consequência, inviável a pretendida desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP).

Ao revés, os elementos de convicção coligidos
-
testemunhais, técnicos e documentais
,
corroboram a correta subsunção do fato ao tipo penal do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com a manutenção das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam, o motivo torpe, consubstanciado na vingança e no ódio nutrido pela ré em razão de desavenças anteriores, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o ataque se deu de forma repentina, traiçoeira e sem qualquer possibilidade de reação.

À luz desse acervo probatório, não se vislumbra o requisito de
“decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
exigido pelo art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, pois o veredicto popular encontra sólido arrimo nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas
-
no caso, a acusatória
,
constitui ato soberano de valoração da prova, somente passível de censura quando absolutamente dissociado do conjunto instrutório, hipótese inexistente no caso concreto.

Com efeito, como já reiterou esta Egrégia Corte de Justiça:

“Decidindo os jurados
ex
conscientia
propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’), deve-se restringir ao máximo a hipótese do juízo de cassação, pois a decisão do Júri não se confunde com o reexame judicial da prova, mas com sua valoração popular dentro dos limites da razoabilidade. Se o veredicto encontra amparo em provas legítimas e convergentes, deve prevalecer.”

(TJMT – Apelação Criminal n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024, 2ª Câmara Criminal,
DJe
14/06/2024).

Em matéria de Tribunal do Júri, prevalece o sistema da íntima convicção, no qual, como bem leciona Hélio Tornaghi,
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(
Código de Processo Penal
, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 274). Ou seja, os jurados decidem
ex
informata conscientia
, valendo-se das provas submetidas ao seu crivo na sessão de julgamento, somente sendo admissível a nulidade da decisão
popular quando
esta
se mostrar manifestamente dissociada do acervo probatório, hipótese inocorrente no presente caso.

A propósito, Heráclito Antônio
Mossim
esclarece que
,
o legislador, ao redigir o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, empregou de forma proposital a expressão
“manifestamente contrária
”, para enfatizar que a contradição há de ser patente, evidente e notória, traduzida em decisão escandalosa, arbitrária e absolutamente divorciada da prova dos autos (
Júri: Crimes e Processo
, 3ª ed., Forense, p. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal caminha no mesmo sentido, assentando que
“a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Igualmente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento, por meio do Enunciado nº 13, de que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Assim, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois suficientemente amparada pelo acervo probatório, o qual, ademais, respalda a incidência da
s
qualificadora
s

prevista no art. 121, § 2º,
I e
IV, do Código Penal, cuja improcedência não se revelou em momento algum.

Nesse
sentido
, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021).

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, mantenho a valoração desfavorável da
vetorial “
circunstâncias
do crime
”, pois o fato foi praticado em local público e na presença de diversas pessoas, expondo terceiros a risco e ampliando o abalo social
-
fundamento concreto, idôneo e conforme a orientação deste
Tribunal:

“As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, sob a justificativa de que o delito foi praticado em local público e na presença de outras pessoas”
(TJ-MT - Apelação Criminal: 00151119520128110042, Relator.: Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024).

Todavia, corrijo o
quantum
de elevação aplicado na origem: partindo-se do mínimo legal de 12 anos, o acréscimo de 1/8 corresponde a 18 meses, resultando a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (e não 14 anos e 3 meses).

Na segunda fase, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Júri, preservo o recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante do art. 61, II, “c”, do CP, solução de proporcionalidade que evita
bis in idem
ao distribuir fundamentos autônomos entre as fases.

De igual modo, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), porquanto o relato da ré, em juízo, foi efetivamente considerado na formação do convencimento condenatório, atraindo a Súmula 545 do STJ.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que “nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo”
(REsp 2001973/RS, Ministro Og Fernandes,
Djen
16/09/2025)

No mesmo sentido, a Corte reafirmou que
“
A incidência daatenuantedaconfissãoexige pelo menos a admissão da autoria da conduta típica, ainda que essa admissão se refira a apenas parte dos fatos ou esteja vinculada a alguma tese defensiva
”
.
(STJ, AREsp 3010028, Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJEN20/10/2025)

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição específicas, torno definitiva a reprimenda em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), em consonância com o
quantum
fixado e com a gravidade concreta do delito.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDO,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de
Cristiane Alves Dias
, redimensionando a pena definitiva para
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado
,
mantendo-se, no mais,
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025